Tribunal: TJPA
Processo: 0001482-93.2011.8.14.0049
Classe: Apelação Cível
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2020-08-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCONFORMISMO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. I ? Os embargos de Declaração devem ser interpostos tão somente nas hipóteses expressamente elencadas.II ? O recurso de embargos de declaração está condicionado à existência da contradição, omissão ou obscuridade na decisão atacada, o que não restou configurado no presente caso.III ? As taxas de juros previstas no contrato objeto da controvérsia condizem com a média praticada no mercado financeiro à época (maio de 2006), para as avenças da mesma espécie, segundo a Tabela divulgada no site do Banco Central do Brasil, motivo pelo qual a pactuação não se mostra abusiva.IV - Embargos de declaração conhecidos e improvidos.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N.
SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO N.º 0001482-93.2011.814.0049
EMBARGANTE: 0001482-93.2011.814.0049
EMBARGADO: Acórdão n.º 196.662 (FLS. 219/224)
RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCONFORMISMO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
I - Os embargos de Declaração devem ser interpostos tão somente nas hipóteses expressamente elencadas.
II - O recurso de embargos de declaração está condicionado à existência da contradição, omissão ou obscuridade na decisão atacada, o que não restou configurado no presente caso.
III - As taxas de juros previstas no contrato objeto da controvérsia condizem com a média praticada no mercado financeiro à época (maio de 2006), para as avenças da mesma espécie, segundo a Tabela divulgada no site do Banco Central do Brasil, motivo pelo qual a pactuação não se mostra abusiva.
IV - Embargos de declaração conhecidos e improvidos.
ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, por unanimidade de votos, em conhecer e prover o recurso, tudo nos termos relatados pela Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Belém (PA), 17 de agosto de 2020.
MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Desembargadora Relatora
ACÓRDÃO N.
SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO N.º 0001482-93.2011.814.0049
EMBARGANTE: 0001482-93.2011.814.0049
EMBARGADO: Acórdão n.º 196.662 (FLS. 219/224)
RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
R E L A T Ó R I O

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE (RELATORA):

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interposto por
ANTONIO FERREIRA DE CARVALHO
em face do v. Acórdão n.º 196.662 (FLS. 219/224) que DESPROVEU a Apelação interposta pelo ora embargante.

A monocrática embargada tem a seguinte ementa:
¿(...)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. INTEMPESTIVIDADE DECLARADA EM DECISÃO MONOCRÁTICA AFASTADA. JULGAMENTO DO MÉRITO RECURSAL. AÇÃO MONITÓRIA.
I -
O recurso de apelação interposto pelo embargante ANTÔNIO FERREIRA DE CARVALHO às fls. 133/153 não é intempestivo. Compulsando os autos, verifica-se que a sentença de fls. 120/122 foi devidamente publicada no Diário Oficial em 14 de outubro de 2011, conforme comprovante de envio de matéria de fls. 123 dos autos.
Considerando que o prazo de interposição de recurso de apelação é de 15 dias, nos termos do art. 508, caput, do Código de Processo Civil de 1973 e as regras de contagem dos prazos processuais, tem-se: a) data em que foi publicada a sentença: 14.10.2011; b) termo inicial do prazo recursal: 17.10.2011; c) prazo fatal para interposição da apelação: 03.11.2011.
Observe-se que o prazo final para a interposição do recurso é apenas o dia 03 de novembro de 2011 porque no dia 31/10/2011 foi feriado do dia do servidor, dia 01/11/2011 foi ponto facultativo e dia 02/11/2011 feriado de finados, conforme Portaria nº 2874/2011 GP.
Recurso de embargos de declaração a que se dá provimento a fim de declarar a apelação interposta pelo embargante tempestiva.
II - No mérito da apelação, tem-se que nos contratos bancários, a limitação da taxa de juros remuneratórios só se justifica nos casos em que aferida a exorbitância da taxa em relação à média de mercado, o que não ocorreu na hipótese.
III - Recurso de apelação a que se nega provimento
.

Em suas razões recursais (fls. 225/228), alega o embargante a presença de contradição no v. Acórdão quanto aos juros, eis que poderá causar transtornos em fases posteriores do processo.

Requer o provimento do Embargos de Declaração para sanar a omissão apontada.

É o relatório.
V O T O

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de Embargos de Declaração.

As questões apresentadas no recurso não condizem com quaisquer dos casos que cabem embargos de declaração, restando claro que a embargante pretende, tão somente, rediscutir a matéria sub judice, já que inexiste qualquer erro material, omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado.

Os argumentos recursais expostos pelo embargante foram devidamente enfrentados na decisão monocrática, sendo, os fundamentos da decisão, suficientes para embasar o entendimento desta relatora.

Na linha desse entendimento, cito, a seguir, o julgado do STJ, em que figura como relator o Ministro José de Castro Meira, cuja ementa é a seguinte:
¿PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. 1. A contradição que autoriza o manejo dos embargos é somente a interna ao acórdão, verificada entre os fundamentos que o alicerçam e a conclusão. A contradição entre o julgado e a irresignação da parte com o resultado do julgamento, não satisfaz a exigência do art. 535 do CPC. 2. Embargos de declaração rejeitados¿ (STJ - Edcl-REsp 888.495 - proc. 2006/02048541 - SP - Segunda Turma - Rel. Min. José de Castro Meira - Julg. 20/09/2007 - DJU 04/10/2007 - pg. 219)

Mediante a análise das razões recursais, denota-se que o claro intuito de se rediscutir o mérito da causa.

Com efeito, restou claro na monocrática em questão a análise dos argumentos do Embargante, não havendo que se falar em omissão, contradição ou obscuridade.

Portanto, a decisão atacada não contém quaisquer dos vícios suscetíveis de serem aclarados via embargos de declaração, já que efetuou o exame do fato e explicou os fundamentos jurídicos da decisão, o que enseja a rejeição do recurso oposto, cuja finalidade nada mais é do que rediscutir a matéria.

No sentido do explanado acima, firme é a jurisprudência dos Tribunais Pátrios, ¿verbis¿:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO E PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO. CLARA PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. HIPÓTESES DE CABIMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO TAXATIVAMENTE PREVISTAS NO ARTIGO 48 DA LEI Nº 9099/95.
1. Embargos não acolhidos face da clara pretensão de rediscussão de mérito e prequestionamento de dispositivos legais não citados no acórdão. 2. Não há necessidade do julgador manifestar-se sobre todos os pontos invocados pelas partes, bastando apenas que a decisão esteja devidamente fundamentada. 3. No caso, houve o enfrentamento de todas as questões de mérito relevantes para o julgamento, inclusive, apreciação expressa acerca do artigo constitucional invocadonos embargos de declaração. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS. (Embargos de DeclaraçãoNº 71006189971, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Glaucia Dipp Dreher, Julgado em 29/07/2016)
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU DÚVIDA. DESNECESSIDADE DE ANÁLISE PONTUAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSENTES HIPÓTESES DO ART. 48 DA LEI 9099/95
. Os Embargos Declaratórios se prestam a integrar a decisão quando houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida. Não se afigura a presente via recursal meio hábil para rediscussão de matéria já decidida na sentença e no acórdão, sendo incabível, outrossim, sua interposição para o fim exclusivo de reapreciação de mérito. Prequestionamento que não impõe ao Julgador os enfrentamentos pontuais e na integralidade fundamentos expostos. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71006189880, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Glaucia Dipp Dreher, Julgado em 29/07/2016)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - MERA FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO EXPRESSO - DESNECESSIDADE - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO IMPROVIDO.
I) Desnecessária a referência expressa a dispositivo legal invocado, bastando a menção à questão jurídica necessária para a solução da lide.
II) Impossível acolher os Embargos de Declaração se inexistente omissão, contradição ou obscuridade, principalmente se as partes utilizam incorretamente desta via para rediscutir novamente a matéria dos autos.
(TJPR - 1189575501 - Relator: Rubens Oliveira Fontoura - 1ª Câmara Cível - Julgado: 24/06/2014, Publicado: 09/07/2014)

Com efeito, não há omissão a ser sanada, sobretudo porque esta Colenda 1ª Turma desprovou a apelação interposta pelo ora embargante, mantendo a sentença apelada em sua integralidade.

É dizer, concluiu-se que as taxas de juros previstas no contrato objeto da controvérsia condizem com a média praticada no mercado financeiro à época (maio de 2006), para as avenças da mesma espécie, segundo a Tabela divulgada no site do Banco Central do Brasil, no endereço eletrônico http://www.bcb.gov.br/?TXCREDMES, motivo pelo qual a pactuação não se mostra abusiva.

Desta forma, a pactuação amolda-se à Jurisprudência nacional. Neste sentido:
"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DESERÇÃO. QUESTÃO DECIDIDA. PRECLUSÃO. RAZÕES DO AGRAVO QUE NÃO FAZEM IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182 DO STJ. BANCÁRIO. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REVISÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. DESCABIMENTO. PRECEDENTES.
1. Havendo pronunciamento anterior sobre a deserção, preclusa a questão que a parte deixa de impugnar no momento oportuno.
2. Razões do agravo regimental que, ademais, deixam de impugnar especificamente os fundamentos que afastam a deserção.
3. Nos termos do enunciado nº 381 da Súmula do STJ e do recurso repetitivo REsp 1.061.530/RS, não é possível a revisão de ofício de cláusulas contratuais consideradas abusivas.
4.
Nos contratos bancários, a limitação da taxa de juros remuneratórios só se justifica nos casos em que aferida a exorbitância da taxa em relação à média de mercado, o que não ocorreu na hipótese.
5. Agravo regimental a que se nega provimento." (STJ - AgRg no REsp 1403056/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 07/03/2016 - Grifamos).

Portanto, não se verificando qualquer omissão no acórdão embargado, impõe-se o desprovimento dos presentes aclaratórios.

Diante do exposto, voto pelo desprovimento dos presentes Embargos de Declaração, inclusive, para fins de prequestionamento, mantendo na íntegra a decisão recorrida.

PRI. À Secretaria para as providências.

Belém (PA), 17 de agosto de 2020.
MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Desembargadora Relatora